Tribunal: TJMT
Processo: 1021087-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1021087-17.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: DARCI CRESTANI
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 87102963) interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 76447978):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE CÉDULAS RURAIS PELA CORREÇÃO A MAIOR DO SALDO DEVEDOR PELO IPC, QUANDO APLICÁVEL O BTNF – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL - ALEGADA NECESSIDADE DE ABATIMENTO DE LANÇAMENTOS EFETIVADOS NA CONTA VINCULADA ÀS CÉDULAS SOB A RUBRICA “DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088” – IMPOSSIBILIDADE – FATOS SUPOSTAMENTE MODIFICATIVOS (PAGAMENTO PARCIAL) EFETIVADOS ANTES DA SENTENÇA EXEQUENDA – QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NA FASE DE CONHECIMENTO – ART.525, §1o, VII, DO CPC/15 – PRECLUSÃO – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante estabelece o inciso VIII do §1o do art.525 do CPC/15, as causas potencialmente modificativas ou extintivas da obrigação somente podem ser alegadas pelo executado, em sede de impugnação ao cumprimento, quando forem supervenientes à sentença exequenda.
Assim, eventuais abatimentos (pagamento parcial) de valores supostamente lançados nas contas bancárias vinculadas às cédulas rurais hipotecárias sob a rubrica “DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088” deveriam ter sido suscitados pelo banco agravante na fase de conhecimento, o que não o fez, de modo que não podem justificar a alteração do quantum exequendo apurado pelo expert, ante sua preclusão.- (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI n. 1021087-17.2020.8.11.0000, Relator (a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. 10/02/2021)”.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 83266468):
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por BANCO DO BRASIL S/A que manteve decisão de primeiro grau em Cumprimento da Sentença proferida na Execução de Sentença ajuizada por DARCI CRESTANI, que homologou o laudo pericial que apurou um indébito, atualizado em 30/1/2015 de R$585,649,98 – relativos à diferença dos valores pagos a maior durante o cumprimento das Cédulas Rurais Hipotecárias nos. 89/01690-0, 87/02750-x, 88/02574-8, 88/02069-x, 87/01100-x e 87/02014-2 – restringindo aplicação da multa de 10% apenas sobre a diferença entre o quantum apurado e valor incontroverso depositado pelo executado e, por consequência, determinou fosse o banco executado intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar os valores indicados no referido laudo.
O Recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, 502, 503, 1.022, II, do Código de Processo Civil; artigo 884 do Código Civil, ao argumento de que: “(...) restou exaustivamente demonstrado que os cálculos apresentados pelo contador judicial, contrariam o próprio entendimento do r. juízo de piso, pois incorporam como pagamento valores que não foram desembolsados pelo Recorrido, e que deveriam ter sido excluídos dos cálculos em atendimento ao comando judicial”.
Assevera que há ofensa a coisa julgada, não havendo que se falar em preclusão para adequação do valor executado e possibilidade de revisão de cálculo homologado judicialmente quando contrário a ela, sob pena de enriquecimento ilícito.
Recurso tempestivo (id. 87735993).
Contrarrazões (id. 90161956).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, do CPC – Decisão sem omissão
A parte recorrente alega que o acórdão recorrido não analisou a questão referente: “(...) que o cálculo homologado judicialmente estaria violando a coisa julgada decidida pelo próprio juiz de piso, ao homologar o cálculo com lançamentos que determinou fossem excluídos pelo Sr. Perito, como Devolução da Lei Federal 8.088, uma vez que trata-se de valores que não foram pagos pelo Recorrido”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (ids 73852469 e 83266468):
“(...) Ocorre que, como frisado no aresto embargado, conquanto a discussão trazida pelo executado agravante aparente ser promissora, fato é que sua suscitação se dá de forma tardia, quando já preclusa. Nesse sentido, a decisão assim consignou:
“[...] Isso porque, na hipótese, estamos na fase executiva da ação de repetição de indébito, ocasião em que as matérias defensivas já não gozam da amplitude da fase de conhecimento, estando limitadas às hipóteses elencadas nos incisos I a VII do §1o do art.525 do CPC/15.
Com efeito, ao proferir a sentença sob cumprimento, o julgador singular assim fez constar na parte dispositiva do édito sentencial:
‘[...] Diante do exposto, julgo procedente os pedidos formulados na ação declaratória ajuizada por DARCI CRESTANI, em face do Banco do Brasil S.A., com fulcro no artigo 269, I do CPC, para determinar que sejam refeitos os cálculos dos contratos Números 89/00414-0, 89/00389-5, 89/01690-0, 87/02750-x, 88/02574-8, 88/02069-x, 87/01100-x e 87/02014-2, devendo, conforme fundamentação exposta nesta sentença, o requerido, restituir o valor pago em relação a diferença da correção monetária aplicada em março de 1990, entre a variação do IPC (84,32%) e do BNT (41,28%).’ (ID. n. 64845451 - Pág. 7)
Apesar de o banco agravante ter interposto a Apelação no 118451/2012, para questionar a quitação ou não das cédulas, essa C. Segunda Câmara de Direito Privado concluiu que, afora as Cédulas Rurais Hipotecárias no 89/00414-0 e 89/00389-5 – as quais teriam sido objeto de renegociação (securitização/alongamento) e, portanto, não tiveram seus indébitos relacionados pelos agravados no pedido de cumprimento de sentença –, as outras seis cédulas foram consideradas quitadas e, em todas elas, reconhecida a correção errônea dos saldo devedores, em março de 1990, mediante a aplicação do IPC (de 84,32%), quando deveria ter sido aplicado BTNF (de 41,28%).
[...] Note-se que embora tenha dado parcial provimento ao apelo em relação às cédulas n. 89/00414-0 e n. 89/00389-5, manteve a condenação do ora agravante a restituir aos ora agravados ‘diferença da correção monetária aplicada em março de 1990, entre a variação do IPC (84,32%) e do BNT (41,28%)’, não tendo sido reconhecido o direito ao abatimento de qualquer valor sobre o montante restituível, tampouco a verificação de restituição(ções) parcial(is) da correção a maior através de lançamentos sob a rubrica ‘DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088’.
Assim, ainda que se pudesse vislumbrar que os lançamentos sob a rubrica ‘DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088’, e que entraram na conta vinculada amortizando o saldo devedor das cédulas fossem, de fato, uma espécie de pagamento parcial dos débitos, esse possível fato modificativo do direito dos exequentes já não mais podem ser interferir no quantum exequendo, por se tratar de matéria preclusa.
Isso porque, de acordo com o inciso VII do §1o do art.525 do CPC, as causas modificativas ou extintivas da obrigação que podem ser suscitadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença – tais domo como pagamento (parcial ou total), novação, compensação, transação ou prescrição – são apenas as supervenientes à sentença exequenda.
Para serem oponíveis pelo devedor, aqueles fatos modificativos ao direito do exequente, ocorridos anteriormente à sentença, devem necessariamente terem sido por ela enfrentados e reconhecidos.
Afinal, o procedimento de cumprimento tem a finalidade de realizar exata e somente aquilo que a sentença reconheceu como de direito do credor. Nada mais, nada menos.
Não tendo a questão sido debatida na fase de conhecimento da ação, descabida a sua arguição apenas por ocasião da fase de cumprimento, ante a ocorrência da preclusão.” (ID. n. . 76447978 - Pág. 6/8)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.)
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
O Recorrente alega violação aos artigos 502, 503, do CPC e artigo 884 do CC, ao argumento de que: “(...) restou exaustivamente demonstrado que os cálculos apresentados pelo contador judicial, contrariam o próprio entendimento do r. juízo de piso, pois incorporam como pagamento valores que não foram desembolsados pelo Recorrido, e que deveriam ter sido excluídos dos cálculos em atendimento ao comando judicial”.
Assevera que há ofensa a coisa julgada, não havendo que se falar em preclusão para adequação do valor executado e possibilidade de revisão de cálculo homologado judicialmente quando contrário a ela, sob pena de enriquecimento ilícito.
O acórdão recorrido decidiu que (id 71194958):
“(...) Isso porque, na hipótese, estamos na fase executiva da ação de repetição de indébito, ocasião em que as matérias defensivas já não gozam da amplitude da fase de conhecimento, estando limitadas às hipóteses elencadas nos incisos I a VII do §1o do art.525 do CPC/15.
Com efeito, ao proferir a sentença sob cumprimento, o julgador singular assim fez constar na parte dispositiva do édito sentencial:
‘[...] Diante do exposto, julgo procedente os pedidos formulados na ação declaratória ajuizada por DARCI CRESTANI, em face do Banco do Brasil S.A., com fulcro no artigo 269, I do CPC, para determinar que sejam refeitos os cálculos dos contratos Números 89/00414-0, 89/00389-5, 89/01690-0, 87/02750-x, 88/02574-8, 88/02069-x, 87/01100-x e 87/02014-2, devendo, conforme fundamentação exposta nesta sentença, o requerido, restituir o valor pago em relação a diferença da correção monetária aplicada em março de 1990, entre a variação do IPC (84,32%) e do BNT (41,28%).’ (ID. n. 64845451 - Pág. 7)
Apesar de o banco agravante ter interposto a Apelação no 118451/2012, para questionar a quitação ou não das cédulas, essa C. Segunda Câmara de Direito Privado concluiu que, afora as Cédulas Rurais Hipotecárias no 89/00414-0 e 89/00389-5 – as quais teriam sido objeto de renegociação (securitização/alongamento) e, portanto, não tiveram seus indébitos relacionados pelos agravados no pedido de cumprimento de sentença –, as outras seis cédulas foram consideradas quitadas e, em todas elas, reconhecida a correção errônea dos saldo devedores, em março de 1990, mediante a aplicação do IPC (de 84,32%), quando deveria ter sido aplicado BTNF (de 41,28%).
[...] Note-se que embora tenha dado parcial provimento ao apelo em relação às cédulas n. 89/00414-0 e n. 89/00389-5, manteve a condenação do ora agravante a restituir aos ora agravados ‘diferença da correção monetária aplicada em março de 1990, entre a variação do IPC (84,32%) e do BNT (41,28%)’, não tendo sido reconhecido o direito ao abatimento de qualquer valor sobre o montante restituível, tampouco a verificação de restituição(ções) parcial(is) da correção a maior através de lançamentos sob a rubrica ‘DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088’.
Assim, ainda que se pudesse vislumbrar que os lançamentos sob a rubrica ‘DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088’, e que entraram na conta vinculada amortizando o saldo devedor das cédulas fossem, de fato, uma espécie de pagamento parcial dos débitos, esse possível fato modificativo do direito dos exequentes já não mais podem ser interferir no quantum exequendo, por se tratar de matéria preclusa.
Isso porque, de acordo com o inciso VII do §1o do art.525 do CPC, as causas modificativas ou extintivas da obrigação que podem ser suscitadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença – tais domo como pagamento (parcial ou total), novação, compensação, transação ou prescrição – são apenas as supervenientes à sentença exequenda.
Para serem oponíveis pelo devedor, aqueles fatos modificativos ao direito do exequente, ocorridos anteriormente à sentença, devem necessariamente terem sido por ela enfrentados e reconhecidos.
Afinal, o procedimento de cumprimento tem a finalidade de realizar exata e somente aquilo que a sentença reconheceu como de direito do credor. Nada mais, nada menos.
Não tendo a questão sido debatida na fase de conhecimento da ação, descabida a sua arguição apenas por ocasião da fase de cumprimento, ante a ocorrência da preclusão.”. (g.n)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO AGRAVADA QUE CONFIGURA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FIXAÇÃO DA PENSÃO VITALÍCIA COM BASE NA DIFERENÇA ENTRE O BENEFÍCIO RECEBIDO DO INSS E A REMUNERAÇÃO QUE O AGRAVANTE PERCEBERIA CASO ESTIVESSE NA ATIVA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que afastou a alegação do agravante quanto à interpretação extensiva da premissa "o que percebia a título de remuneração antes do acidente". No Tribunal a quo, a decisão, objeto do recurso, foi reformada. Nesta Corte, o recurso não foi conhecido.
II - Incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que a pretensão recursal consiste no reconhecimento da violação da coisa julgada por meio da revisão da interpretação do teor do título executivo judicial realizada pela Corte de origem, o que demanda o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
III - Nesse sentido, a jurisprudência do STJ firmou que "esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de não ser possível, em recurso especial, rever o posicionamento adotado pelo Tribunal de origem quanto ao teor do título em execução, a fim de verificar-se possível ofensa à coisa julgada, aplicando o enunciado da Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 770.444/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 15/3/2019).
IV - Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp 1708138/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020)” (g.n.)
No entanto, para contrapor tal afirmação sobre este ponto, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que atrai o óbice sumular acima mencionado e obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça